Tribunal: TJPA
Processo: 0802146-72.2023.8.14.0013
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0802146-72.2023.8.14.0013

RECORRENTE: FRANCISCO EDCARLOS COELHO DE MATOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA MANTIDA. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE LEGÍTIMA DEFESA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI RESGUARDADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Capanema/PA, que pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, em razão de homicídio praticado contra pessoa em situação de rua, motivado por desavenças envolvendo drogas e dívida. A defesa postulou absolvição sumária, nos termos do art. 415, IV, do CPP, ou, subsidiariamente, a impronúncia. O recurso foi conhecido e improvido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há elementos suficientes para manutenção da pronúncia do recorrente por homicídio qualificado; (ii) estabelecer se há prova inequívoca da excludente de ilicitude (legítima defesa) a justificar absolvição sumária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade do crime e a existência de indícios suficientes de autoria, não se configurando como juízo de certeza, mas de admissibilidade da acusação.

4.A materialidade do crime está comprovada por documentos médicos e provas técnicas que atestam a causa da morte da vítima por múltiplos golpes de arma branca.

5. A autoria delitiva encontra respaldo em elementos colhidos tanto na fase inquisitorial quanto judicial, incluindo depoimentos que confirmam a plausibilidade da imputação.

6. A tese de legítima defesa não encontra amparo em prova inequívoca nos autos, revelando-se controvertida e inconciliável com a exigência de certeza exigida para absolvição sumária nos termos do art. 415, IV, do CPP.

7. A ausência de certeza quanto à excludente de ilicitude impõe que a análise aprofundada da tese defensiva seja realizada pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

.IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e desprovido.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPP, arts. 413, 415, IV e 610; CP, art. 121, § 2º, I e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp n. 2.817.059/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 01.04.2025, DJEN 10.04.2025. TJPA, RESE nº 0802448-53.2022.8.14.0008, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, j. 30.10.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 20 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Francisco Edcarlos Coelho de Matos,
contra a decisão do MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções do
art. 121, § 2º, incisos I e IV do Código Penal
(ID 20217391).

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 09/07/2023, em Capanema/PA, o nacional Francisco Edcarlos Coelho de Matos atacou Miguel Arcanjo Alves da Silva, pessoa em situação de rua, desferindo diversos golpes de arma branca após discussão motivada por desavenças relacionadas a drogas e a uma dívida decorrente de negócio envolvendo a venda de uma casa, fato presenciado por testemunha ocular; a vítima chegou a ser socorrida pelo SAMU, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu, tendo o denunciado fugido após confessar o crime à companheira, sendo localizado e preso no dia seguinte pela Polícia Militar, escondido em residência de familiar, no curso das investigações (ID 20217324).

Em razões recursais, a defesa pugna pela absolvição sumária do recorrente, nos termos do art. 415, IV do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer a impronúncia deste (ID 20217396).

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público do 1º Grau opina pelo conhecimento e, no mérito, que seja negado provimento (ID 20217398).

Em juízo de retratação o juízo de 1º grau manteve a decisão de pronúncia (ID 20217401).

Na Superior Instância, a douta Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 21849014).

A Defesa constituída pelos causídicos JACKSON FELISBERTO DA SILVA e MARIA IZABELLA MOTA DA SILVA renunciou os poderes outorgados conforme ID 23209421, desta feita, proceda a Secretaria com as devidas anotações na autuação do feito.

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Passo à análise das teses apresentadas pelo recorrente.

DO MÉRITO

A insurgência defensiva sustenta
-se, n
a inaplicabilidade do denominado
in dubio pro societate
, sob o argumento de violação ao princípio da presunção de inocência, na inexistência de indícios suficientes de autoria, alegando que a pronúncia estaria fundada exclusivamente em depoimento colhido na fase inquisitorial, e a ocorrência de legítima defesa, postulando a absolvição sumária, nos termos do art. 415, IV, do Código de Processo Penal, ou, subsidiariamente, a impronúncia.

Não assiste razão ao recorrente.

A decisão de pronúncia, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, não encerra juízo de certeza, mas consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas a presença da prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, reservando-se ao Conselho de Sentença a análise aprofundada do mérito da imputação.

Nessa fase processual, não se exige prova plena ou incontroversa, bastando que o conjunto probatório revele elementos mínimos aptos a justificar a submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Assim, ao proferir a pronúncia, o juiz singular limita-se a constatar a existência de tais elementos, abstendo-se de realizar apreciação aprofundada do conjunto probatório, vigorando o princípio
in dubio pro societate
, pelo qual eventuais incertezas devem ser solucionadas em favor da sociedade. Nessas circunstâncias, compete ao Conselho de Sentença, assegurados o contraditório e a ampla defesa, decidir em definitivo sobre a absolvição ou a condenação do réu.

No caso concreto, a materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo conjunto probatório, notadamente pelo prontuário e boletim médico e, demais elementos técnicos constantes dos autos (ID 20217321), os quais atestam que a vítima faleceu em decorrência de múltiplos golpes de arma branca.

No tocante à autoria, há indícios suficientes que vinculam o recorrente à prática do delito, extraídos não apenas do depoimento colhido na fase inquisitorial, mas também do contexto probatório como um todo, incluindo relatos testemunhais prestados em juízo que revelam plausibilidade da imputação e autorizam a submissão da causa ao crivo do Tribunal do Júri, conforme as declarações retiradas do bojo da sentença (ID 20217391), vejamos:

“A
testemunha OTONIEL SEABRA DOS SANTOS
, declarou que participou da prisão do acusado; que o SGT PM Madson recebeu uma denúncia anônima informando o paradeiro do acusado, tendo repassado para a guarnição da testemunha o referido endereço; que ao chegarem no local, conversaram com um tio do acusado, o qual informou que desconhecia onde o réu estaria; que a guarnição recebeu autorização para entrar no imóvel e encontrou o denunciado, o qual recebeu voz de prisão; que o acusado disse que usou uma faca para cometer o crime; que o crime foi cometido porque a vítima estava jogando pedras na casa do agressor.

A
testemunha LEONARDO DE SOUZA LIMA,
relatou que a guarnição diligenciou após a comunicação de que o réu havia fugido e estava abrigado na casa de um tio, na entrada da comunidade da Portelinha; que ao chegarem no local, percebeu que a moto do réu estava na frente da residência, o que aumentou as suspeitas de que ele estaria lá; que o tio do denunciado disse não ele estava lá, mas que permitiu a entrada da equipe policial no imóvel, onde encontraram o réu escondido dentro de um cômodo; que o assassinato ocorreu em virtude da vítima ter atirado pedras em sua residência.

A
informante ELAINE CAVALCANTE DE SOUZA
afirmou que não sabe os motivos do desentendimento entre o acusado e a vítima, relatando que estava em casa no momento do crime; que informou que a vítima era seu vizinho, o qual no passado chegou a ter desavenças com seu marido, por conta de pequenos furtos e por jogar pedras em sua casa, porém disse não saber a respeito de eventuais dívidas de drogas ou eventuais desavenças entre o acusado e a vítima; que no dia do crime, o acusado chegou em casa pela tarde, com a roupa suja de sangue, pegou a carteira e saiu de moto.

O
informante

THIAGO VINICIUS LIMA DE SOUZA
, relatou que não tem conhecimento dos fatos narrados na denúncia.

O
acusado FRANCISCO EDCARLOS COELHO DE MATOS
, em seu interrogatório, negou ter comprado a residência do acusado, bem como a existência de qualquer negócio ou acordo entre ele e a vítima; que estava viajando para o Estado do Maranhão quando soube que a vítima havia invadido sua residência e furtado diversos pertences seus; que por diversas vezes teve desentendimentos com “a vítima, o qual jogava pedras em sua residência, quebrou o vidro de seu carro e até cortou uma das mangueiras do lava-jato que lhe pertence; que em virtude das desavenças com a vítima, chamava a polícia pedindo providências, o que incomodou os traficantes de seu bairro, chegando a ser ameaçado; que se viu de mãos atadas sem poder fazer mais nada contra MIGUEL; que era de manhã quando foi deixar uma moto que tinha acabado de lavar, quando um vizinho da frente disse que MIGUEL estava ameaçando atear fogo na sua residência; que no momento em que passava de moto a vítima estava com a faca e tentou lhe atacar; que em meio à luta corporal a vítima se feriu sozinha.

Em confronto com a narrativa da testemunha MARICÉLIA, o réu negou a sua versão apresentada em sede policial.”

A alegação de que a pronúncia estaria fundada exclusivamente em elementos colhidos no inquérito policial não prospera. Embora parte da prova tenha sido produzida na fase investigativa, tais elementos não se mostram isolados ou destituídos de valor, sobretudo quando corroborados por outros dados objetivos constantes dos autos, sendo certo que, nesta fase procedimental, não se exige prova plena, mas apenas indícios suficientes de autoria.

Quanto à crítica dirigida à utilização da expressão
in dubio pro societate
, importa esclarecer que a decisão de pronúncia não implica inversão do ônus da prova nem afronta ao princípio da presunção de inocência. Trata-se, na realidade, do reconhecimento de que, persistindo dúvida razoável acerca da dinâmica dos fatos ou da autoria, compete ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, dirimi-la, em observância ao art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal.

Diversamente do que sustenta a defesa, na fase da pronúncia vigora o princípio do
in dubio pro societate
, justamente porque se trata de etapa processual destinada a verificar a viabilidade da acusação, e não a proferir juízo definitivo de culpabilidade ou inocência.

O princípio do in dubio pro reo incide plenamente no julgamento de mérito, não se prestando, contudo, a impedir o regular exercício da competência constitucional do Tribunal do Júri quando presentes indícios suficientes de autoria e materialidade.

A jurisprudência é firme no sentido de que a pronúncia deve ser mantida sempre que presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, relegando-se ao Conselho de Sentença a apreciação aprofundada das teses defensivas, inclusive aquelas relativas à negativa de autoria ou à dinâmica dos fatos.

EMENTA
: DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. CRIME DO ART. 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. EXISTÊNCIA DE PROVA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE PROVADA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE APLICADO À FASE DE PRONÚNCIA. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI RESPEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Tese de julgamento:
A decisão de pronúncia configura juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, aplicando-se o princípio do in dubio pro societate na fase, sem violar garantias constitucionais, cabendo ao Tribunal do Júri o julgamento definitivo do mérito.

(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0802448-53.2022.8.14.0008 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 30/10/2025) (grifo nosso)

No que concerne à tese de
legítima defesa
, igualmente não merece acolhimento. A absolvição sumária prevista no art. 415, IV, do CPP exige prova inequívoca e incontroversa da excludente de ilicitude, o que não se verifica na hipótese dos autos. Ao revés, a versão defensiva apresenta-se controvertida e dissociada de um juízo de certeza, demandando exame aprofundado da prova, providência que compete exclusivamente ao Tribunal do Júri.

DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. LEGÍTIMA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento: "1. A materialidade delitiva pode ser comprovada por outros meios probatórios idôneos, dispensando o exame de corpo de delito para fins de pronúncia. 2.
A tese de legítima defesa, quando não inconteste, demanda a submissão do caso ao Tribunal do Júri
. 3. A desclassificação do delito só é cabível diante da certeza da ausência de dolo na conduta imputada ao réu". (AREsp n. 2.817.059/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 10/4/2025.)

Como é cediço, a absolvição sumária fundada na legítima defesa, à luz do artigo citado ao norte, somente se mostra admissível quando o conjunto probatório evidencia, de maneira inequívoca, que a conduta do acusado esteve acobertada pela excludente de ilicitude.

Nessa linha, a doutrina é firme ao corroborar tal entendimento:

Para que o acusado seja absolvido sumariamente, é necessário um juízo de certeza. De fato, como se pode perceber pela própria redação dos incisos do art. 415 – provada a inexistência do fato, provado não ser ele autor ou partícipe, o fato não constituir infração penal, ou demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime – a absolvição sumária, por subtrair dos jurados a competência para apreciação do crime doloso contra a vida, deve ser reservada apenas para as situações em que não houver qualquer dúvida por parte do magistrado. (Lima, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal, 8ª ed., Salvador, 2020, pág. 1463)

Dessa forma, inexistindo prova cristalina da legítima defesa, inviável o reconhecimento da excludente nesta fase processual, sob pena de indevida supressão da competência constitucional do Júri Popular.

Assim, presentes os requisitos legais da pronúncia, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou vício na decisão recorrida que justifique sua reforma.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso

e, no mérito, nego provimento,
mantendo a decisão de pronúncia, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 23/02/2026